Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701777-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PINTO, ELIANE DOS SANTOS PINTO AGRAVADO: ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE, SUZANA SILVA ITAGIBA DE ANDRADE D E S P A C H O Considerando o teor da certidão Id. 72857371 e documentos Id. 72.860.273 à Id. 72.860.273, manifestem-se os agravados acerca das informações prestadas pela Secretaria da Turma, esclarecendo se, porventura, ainda remanesce algum interesse no pedido Id. 72.855.175, justificando-o detalhadamente, se for o caso. Prazo 10(dez) dias. Brasília - DF, 16 de junho de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora